Tribunal: STJ
Processo: 0005640-34.2010.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577682 - RO(2024/0062448-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE JI PARANA
PROCURADOR
: MARCOS SIMÃO DE SOUZA
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS -
NAO PADRONIZADOS SPECIAL SITUATIONS
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO008599
INTERES.
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
DECENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 489,
CPC. ARTS. 497 e 542, § 2o, do CPC. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento deste Sodalício, no sentido de que, nas ações de
cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os
prazos prescricionais estabelecidos na regra geral no Código Civil,
quais sejam o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário
(art. 177 do CC de 1916).
2. Não houve ofensa ao
II, do CPC, na medida em que o
art. 489,
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta
nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
3. A mera indicação de dispositivo legal tido por violado, sem que
haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido o
teria malferido, não enseja a abertura da via especial. Aplicação da
Súmula n. 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54868492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f64bb34-1762-4660-bf8a-107d8e253d46

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f64bb34-1762-4660-bf8a-107d8e253d46

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577682 - RO (2024/0062448-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE JI PARANA
PROCURADOR
: MARCOS SIMÃO DE SOUZA
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS -
NAO PADRONIZADOS SPECIAL SITUATIONS
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO008599
INTERES.
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC.
ART. 489,
ARTS. 497 e 542, § 2o, do CPC. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento deste Sodalício, no sentido de que, nas ações de
cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os
prazos prescricionais estabelecidos na regra geral no Código Civil,
quais sejam o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário (art.
177 do CC de 1916).
2. Não houve ofensa ao
II, do CPC, na medida em que o
art. 489,
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A mera indicação de dispositivo legal tido por violado, sem que
haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido o
teria malferido, não enseja a abertura da via especial. Aplicação da
Súmula n. 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53799218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:37
Código de Controle do Documento: a7ac8317-7b84-4af1-9850-b63bb09c338b

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls. 1.790/1.
Município de Ji-Paraná
794, que negou provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos: (I) em recurso
especial não cabe invocar violação à norma constitucional, razão pela qual não se conhece
da alegada ofensa aos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal; (II) inexistência de
ofensa ao
II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem apreciou
art. 489,
fundamentadamente a controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional; (III)
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte quanto à aplicação dos
prazos prescricionais do Código Civil (art. 205 do CC/2002 ou
do CC/1916) às
art. 177
ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ;
(IV) deficiência de fundamentação em relação à apontada violação aos arts. 497 e 542, §
2o, do
o que atrai, por simetria, a incidência do Enunciado n. 284/STF.
CPC/1973,
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) é indevida a
aplicação da
por ausência de similitude fática e jurídica entre os
Súmula n. 83/STJ,
precedentes utilizados e o caso concreto, além de caracterizar motivação aparente em
violação ao
§ 1o, V e VI, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido
art. 489,
tratou de relações privadas de consumo, enquanto aqui se discute cobrança em desfavor da
Fazenda Pública; (II) o prazo prescricional aplicável é o quinquenal do Decreto-
por se tratar de dívida passiva da Fazenda Pública, sendo inaplicável o
Lei n. 20.910/1932,
do Código Civil; (III) não há deficiência de fundamentação quanto aos arts. 497 e
art. 205
542, § 2o, do
pois o recurso especial explicitou o efeito meramente devolutivo,
CPC/1973,
sem eficácia suspensiva, e demonstrou o termo inicial da prescrição a partir da publicação
do aresto, afirmando, inclusive, que "[n]ão se pode, ademais, cogitar-se considerar a
[...]
decisão proferida pelo STJ
como dies a quo, visto que o recurso especial não teve o
condão de impedir a exigência do crédito, conforme clara dicção do
c/c §2o do
art. 497
" (fl. 1.817); (IV) houve negativa de prestação jurisdicional no
do CPC de 1973
art. 542
monocrático, por não enfrentar os argumentos centrais sobre o regime
decisum
prescricional especial da Fazenda Pública e sobre o efeito meramente devolutivo dos
recursos especial e extraordinário.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.832/1.838.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA53799218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:37
Código de Controle do Documento: a7ac8317-7b84-4af1-9850-b63bb09c338b

Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária de cobrança ajuizada pela
concessionária agravante alegando que forneceu energia elétrica ao Município agravado
por meio de diversos contratos e que deixou de receber o pagamento devido.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o
Município ao pagamento de valores atinentes ao consumo de energia elétrica representado
pelas faturas constantes dos autos.
Em apelação, o Município agravante postulou a reforma da sentença com
base da prescrição do crédito.
Contudo, o acórdão recorrido, afastou o mencionado fundamento a partir da
seguinte fundamentação (fls. 1.522/1.523):

Extrai-se dos autos que, em 2002, o Município moveu a Ação Declaratória n.
005.2002.000929-7, com vista a desconstituir a dívida apurada de 1993 a 2000. O
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná considerou legítimo o crédito
decorrente das faturas de 1998 a 2000, e declarou prescritas as compreendidas
entre 1993 a 1997. Todavia, em grau de recurso, a prescrição foi afastada, de
modo a tornar hígida a cobrança também desse do período. Nesse contexto, a
prejudicial de mérito, prescrição do crédito cobrado, sequer poderia ser
suscitada, porque a matéria já foi objeto de deliberação por ocasião do recurso
de apelação (n.200.000.2003.008549-7, doc-e8885060, p.12/16), com acórdão
transitado em julgado em 05/05/2004.
Como se sabe, em se tratando de consumo de energia elétrica, sem prazo
prescricional pré-estabelecido, aplica-se o geral ou decenal, art.205 do Código
Civil.
Também não ocorreu a perda do direito de ação aos fins de cobrança, se a
concessionária manejou esta ação em 2010.

Como se vê, o aresto recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento deste Sodalício, no sentido de que, nas ações de cobrança de tarifa de energia
elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral no
Código Civil, quais sejam o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário (art. 177 do
CC de 1916).
Em reforço:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO CC/2002.
1. Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão em que se
discute o lapso prescricional aplicável aos casos de repetição de indébito por
Documento eletrônico VDA53799218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:37
Código de Controle do Documento: a7ac8317-7b84-4af1-9850-b63bb09c338b

cobrança indevida de valores de tarifa de energia elétrica por enquadramento em
classe de consumo incorreta.
2. A Corte Especial, no julgamento do julgamento dos
de
EREsp 1.523.744/RS,
relatoria do Ministro Og Fernandes, relativo à Ação de Repetição por cobrança
indevida de tarifas de telefonia fixa, entendeu não ser hipótese de enriquecimento
sem causa, cujo prazo de prescrição é regulado pelo
§ 3o, IV, do CC
art. 206,
/2002.
Prevaleceu orientação de que, em tais casos, há relação contratual prévia em que
se debate a legitimidade da cobrança e de que a Ação de Repetição de Indébito é
específica. Pelas razões expostas fixou-se a tese de que a repetição de indébito de
serviços telefônicos não contratados deve seguir a regra geral do lapso
prescricional: o prazo de 10 anos do
do CC/2002.
art. 205
3. Como o caso versa sobre cobrança indevida de tarifas de energia elétrica, o
mesmo entendimento se aplica.
4. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Corte
AgInt nos EREsp n. 1.389.636/SC
Especial, julgado em
DJe de
)
4/12/2019,
8/5/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VALORES TARIFÁRIOS. COBRANÇA
INDEVIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
SÚMULA
83
DO
STJ.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE DA SÚMULA 211 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Em relação ao prazo prescricional, o acórdão recorrido está em consonância
com a orientação do STJ , segundo a qual, aos casos de repetição de indébito por
cobrança indevida de tarifa de energia elétrica, água e esgoto ou telefonia, aplica-
se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC de 2002) ou vintenário (art.
177 do CC de 1916), conforme a regra de transição prevista no
do novo
art. 2.028
diploma.
3. Quanto à alegação de violação ao
I, do CPC, a questão não foi
art. 333,
abordada pelo acórdão impugnado por não ter sido levantada na apelação, sendo
suscitada somente nas razões dos embargos de declaração, caracterizando
inovação recursal e, portanto, carecendo de prequestionamento, nos termos das
Súmulas 211 do STJ; 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA53799218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:37
Código de Controle do Documento: a7ac8317-7b84-4af1-9850-b63bb09c338b

4. Ademais, ainda que superado o óbice da ausência de prequestionamento, a
alteração da conclusão do Tribunal a quo, acerca da ocorrência ou não de
enriquecimento sem causa, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno im provido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no REsp n. 1.457.271/MG
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

DIREITO ADMINISTRATIVO. ação monitória. FATURAS DE ENERGIA
ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DE MULTA. INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES
RECURSAIS. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO. SÚM. 284/STF.
impossibilidade de apreciar violação a resolução. PARCELAMENTO DE DÍVIDA
E TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚM.
282/STF.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DECENAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão da 2a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí, que manteve sentença em ação monitória para
cobrança de faturas de energia elétrica, rejeitando alegações de prescrição
quinquenal, bis in idem na aplicação de multa, e possibilidade de parcelamento
da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o prazo prescricional para
cobrança de tarifas de energia elétrica é quinquenal ou decenal; (ii) a aplicação
de multa de 2% constitui bis in idem; (iii) os juros de mora devem incidir a partir
da citação ou do vencimento da obrigação; e (iv) é possível o parcelamento da
dívida.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para cobrança de tarifas de energia elétrica é decenal,
conforme o
do Código Civil.
art. 205
4. Demais questões não ultrapassam a barreira de admissibilidade do recurso
especial:
incidência da súm. 284/STF quando o recorrente deixar de apontar dispositivo de
lei federal tido por violado, b) a interpretação de atos normativos secundários,
como é o caso de Resolução, não configura violação a dispositivo de lei federal, o
que afasta o cabimento de recurso especial; c) a ausência de prequestionamento
dos arts. 405 do Código Civil e 22 do Código de Defesa do Consumidor impedem
a apreciação de suposta violação em sede de recurso especial (súm. 282/STF) .
IV. Dispositivo
5. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
Documento eletrônico VDA53799218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:37
Código de Controle do Documento: a7ac8317-7b84-4af1-9850-b63bb09c338b

(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.176.189/PI
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
20/10/2025.

Acerca da alegação de omissão a respeito da tese de cerceamento de defesa,
constou o seguinte no acórdão dos embargos de declaração (fl. 1.591):

Sobre o cerceamento de defesa, ante o indeferimento de oitiva de perito para falar
sobre o laudo pericial, deveria ter manejado recurso próprio ao intento de
convencer o Juízo da imprescindibilidade da prova quando intimado a fazê-lo,
mas preferiu deixar o prazo passar sem manifestação.
Tudo isso já foi objeto de manifestação, como se constata da só leitura do aresto,
afastando a dita omissão, de modo a tornar impertinente a pretensão de reabrir
discussão fundada no inconformismo ou na alegada insuficiência de fundamentos.

Nesse contexto, não houve ofensa ao
II, do CPC, na medida em que
art. 489,
a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Observa-se pela fundamentação do aresto recorrido que o Pretório a quo
motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Note-se que, tendo a instância recorrida se pronunciado, de forma clara e
precisa, sobre as questões postas nos autos, assentando-se em alicerces suficientes para
embasar o
, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual,
decisum
não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
Frise-se, ainda, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confiram-se:

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO
INCIDÊNCIA DO
CPC/2015.
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
V - No tocante à violação dos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil
de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se
Documento eletrônico VDA53799218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:37
Código de Controle do Documento: a7ac8317-7b84-4af1-9850-b63bb09c338b

ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia
com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente.
VI - Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a
responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento
numérico (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.665.273/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
13/6/2017,
20/6/2017) [...]
XI - Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 1.745.777/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2018,
21/11/2018.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA. RECURSO NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
PROVIDO.
[...]
2. As recorrentes pleiteiam unicamente a nulidade do acórdão recorrido alegando
deficiência na prestação jurisdicional (artigo 1.022, II, e parágrafo único,
combinado com o artigo 489, § 1o, IV, do
sob o pretexto de que a
CPC/2015)
Turma julgadora teria deixado de apreciar o segundo pedido da ação que consiste
na condenação do ente público por perdas e danos.
3. Ocorre que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de
declaração, foi cristalino no sentido de que "o fundamento adotado pelo acórdão,
por razões lógicas, repele o pedido de perdas e danos".
4. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios elencados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 a reclamar a anulação do julgado.
Isso porque o Tribunal local enfrentou expressamente todas questões importantes
para o deslinde da controvérsia, não havendo que se confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. 5. Recurso especial não provido.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.636.253/DF
julgado em
DJe de
)
6/2/2018,
20/2/2018.

Por fim, como antes asseverado, com relação aos arts. 497 e 542, § 2o, do
CPC, cumpre registrar que a mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte recorrente
demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no caso em exame.
Desse modo, a deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a abertura
da instância especial e atrai a incidência, por simetria, do disposto na
"
Súmula n. 284/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
."
permitir a exata compreensão da controvérsia
Em reforço:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. FIES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 4o E 4o-B, DA LEI 10.260/2001.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DE COMO
Documento eletrônico VDA53799218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:37
Código de Controle do Documento: a7ac8317-7b84-4af1-9850-b63bb09c338b

OCORRERAM AS APONTADAS VIOLAÇÕES. OFENSA AO CDC. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO .
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade
processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos
como agravo interno.
2. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia, quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica
precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma.
3. "Compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o dispositivo,
parágrafo, inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de viabilizar o
conhecimento do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do
STF por deficiência de fundamentação". (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.103.308/MG,
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
4. Embargos de
23/8/2023)
declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AgInt no AREsp n. 2.784.930/MT
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53799218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:37
Código de Controle do Documento: a7ac8317-7b84-4af1-9850-b63bb09c338b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.577.682 / RO
Número Registro: 2024/0062448-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056403420108220005 56403420108220005
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO
PADRONIZADOS SPECIAL SITUATIONS
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO008599
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE JI PARANA
PROCURADOR : MARCOS SIMÃO DE SOUZA
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO
PADRONIZADOS SPECIAL SITUATIONS
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO008599
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JI PARANA
PROCURADOR : MARCOS SIMÃO DE SOUZA
INTERES.
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE JI PARANA
Documento eletrônico VDA54843277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:36
Código de Controle do Documento: cc1feca1-b36e-42db-8f01-302989341535

PROCURADOR : MARCOS SIMÃO DE SOUZA
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO
PADRONIZADOS SPECIAL SITUATIONS
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RO008599
INTERES.
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:36
Código de Controle do Documento: cc1feca1-b36e-42db-8f01-302989341535